Tribunal: TJSP
Processo: 1502018-17.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – A despeito da personalidade voltada para a prática de crimes, tratando-se de réu tecnicamente primário e sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao salário-mínimo), cabível o reconhecimento da figura do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – A despeito da personalidade voltada para a prática de crimes, tratando-se de réu tecnicamente primário e sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao salário-mínimo), cabível o reconhecimento da figura do furto privilegiado. No entanto, em razão do privilégio, o magistrado reduziu a pena no patamar máximo de 2/3, o que merece reparo, sendo mais adequada, no caso em questão, a substituição da pena de reclusão pela de detenção. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a redução de pena do artigo 155, § 2o, do C.P., substituir a pena de reclusão pela de detenção, alterar a pena de prestação pecuniária pela de prestação de serviços comunitários, e, de ofício, corrigir erro material constante no dispositivo da sentença.